Tribunal: TJDFT
Processo: 0725197-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725197-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA CLEIDE CALDEIRA DE OLIVEIRA, HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva contra a Fazenda Pública no 0718675-07.2024.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante pleiteia a suspensão do feito com base no Tema no 1.033 do Superior Tribunal de Justiça. Suscita prejudicial de prescrição, uma vez que o prazo prescricional se iniciou em 30 de junho de 2017. Alega excesso de execução, sob o argumento de que a Selic deve incidir apenas sobre o principal corrigido da dívida, e não sobre o seu valor consolidado, sob pena de anatocismo. Sustenta que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de determinar a suspensão do feito até o julgamento do Tema no 1.033 pelo STJ ou, subsidiariamente, para julgar o feito extinto por prescrição ou, ainda, para reconhecer o excesso de execução. Preparo dispensado por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 234279794 nos autos de origem): DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MARIA CLEIDE CALDEIRA DE OLIVEIRA, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a prescrição da pretensão executiva e o excesso de execução. Requereu ao final a decretação da prescrição da pretensão e, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução (ID 228195556). A autora se manifestou sobre a impugnação na peça de ID 231637633. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva – autos no 0003668-73.2001.8.07.0001, relativo ao pagamento do benefício de alimentação suprimido, desde a sua suspensão até a data do restabelecimento, desconsiderando-se o período de 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação e ressaltando-se que o custeio é encargo dos servidores. O réu alegou que a pretensão executiva está prescrita, uma vez que o prazo prescricional aplicável à demanda executiva é o mesmo que o da ação principal, conforme Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, e no caso das ações contra a Fazenda Pública, este prazo seria de 5 (cinco) anos, conforme Decreto no 20.910/1932. Informou que o prazo prescricional se iniciou em 30/06/2017 e que este cumprimento se iniciou em 18/10/2024, estando, portanto, prescrita a pretensão, não sendo possível haver influência do cumprimento coletivo neste caso. Requereu ainda a suspensão da tramitação processual, em razão do julgamento do Tema no 1.033 do Superior Tribunal de Justiça. A autora afirmou que não ocorreu a prescrição, tendo em vista a aplicação ao caso do Tema 880 do Superior Tribunal de Justiça, conforme já decidido na exceção de pré-executividade, e que a propositura de cumprimento coletivo interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento das ações individuais. Informou ainda que no presente caso, o trânsito em julgado do cumprimento coletivo ocorreu em 18/04/2022, portanto, a prescrição só ocorrerá a contar de 19/10/2024. O entendimento deste Tribunal de Justiça é consolidado no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição, razão pela qual o prazo prescricional apenas volta a contar por dois anos e meio a partir do ato que pôs fim ao cumprimento coletivo. Veja-se, a título de exemplo: 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foram rejeitadas a prejudicial de prescrição da pretensão executiva, bem como as alegações de prejudicialidade externa (com suspensão do processo) e de excesso de execução. 2. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja do trânsito em julgado da execução coletiva. Precedentes do STJ. 3. Se o cumprimento de sentença coletivo, manejado pelo sindicato, em substituição processual de seus filiados, ainda está em fase de tramitação, deve-se reconhecer que nem sequer voltou a fluir o prazo para se requerer o cumprimento individual da sentença, devendo ser rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição. 4. Não há justificativa para a alegada prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", do CPC), pela pendência de julgamento de Recurso Especial cujo objeto é a prescrição da pretensão executiva coletiva, se o Superior Tribunal de Justiça já sinalizou no sentido de desprovimento do recurso e rejeição da prescrição, por aplicar-se à hipótese a orientação firmada no Recurso Especial 1.336.026/PE (Tema Repetitivo 880), com a modulação procedida nos Embargos de Declaração. (Acórdão 1348680, 07075171420218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1. Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 383/STF. 2. Se a exequente figurou como substituída no feito coletivo originário ajuizado pelo SINDSAUDE, que reconheceu seu direito à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, e, em atendimento à determinação do Juízo de desmembramento para individualização do crédito, apresentou seu pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, não há falar em prescrição. Cuida-se de mero atendimento à ordem judicial com o intuito de evitar tumulto processual, em nada alterando o prazo prescricional, afinal a pretensão executória exercida pela via individual decorre do desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo sindicato dentro do prazo legal. 3. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo falar em inércia dos credores individuais. 4. Tendo a credora, em cumprimento à decisão de emenda à inicial, anexado as fichas financeiras e os cálculos, conforme art. 534 do CPC, possibilitando, inclusive, que o devedor os impugnasse, afasta-se a alegação de inépcia da inicial. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1268938, 07077244720208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se, nesse sentido e em processo com base na mesma ação coletiva, a decisão deste Tribunal de Justiça: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 0003668- 73.2001.8.07.0001. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL. SUBMISSÃO. TEMA 880/STJ. PEDIDO. CUMPRIMENTO COLETIVO. INTERRUPÇÃO. QUESTÃO JÁ ANALISADA PELA CORTE. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO AFASTADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.273.643, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública" (Tema 515). 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento relativo ao termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, o qual coincide com a data do trânsito em julgado da decisão exequenda, conforme tese estabelecida quando do julgamento do Resp no 1.388.000/PR, tema 877 3. Há entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título (AgInt no REsp n. 1.960.015/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/4/2022.) 4. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional relativo ao ajuizamento de execução individual de sentença coletiva, como reinício de sua contagem, que volta a fluir, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva, conforme disposto nos artigos 8o e 9o do Decreto no 20.910/32. 5. O tema foi objeto de apreciação definitiva por esta Corte de Justiça que, em sede de reanálise do agravo no 0000293-18.2011.8.07.0000 determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, entendeu que o cumprimento da sentença proferida no âmbito da Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001 se sujeita à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do tema no 880, afastada, portanto, a prejudicial de prescrição. 6. Uma vez reconhecida a submissão da matéria ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do tema no 880 e afastada a prescrição da pretensão executiva por meio de acórdão transitado em julgado, resta inviável a reanálise da questão, dada a evidente existência de preclusão. 7. Diante da interrupção da contagem do prazo prescricional derivada do pedido de cumprimento coletivo da sentença 0003668- 73.2001.8.07.0001 formulado pelo sindicato no dia 12 de agosto de 2009, tem-se que esse voltou a correr pela metade no dia 19 de abril de 2022, com termo final em 18 de outubro de 2024. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1943265, 0728775-75.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) Assim, percebe-se que o ajuizamento da execução coletiva interrompe a prescrição. Logo, não transcorreu tempo suficiente para ocorrer a prescrição da pretensão do autor. Veja-se em caso idêntico a decisão deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PROPOSITURA DE EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20.910/32. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1033 STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, muito embora o título exequendo formado na ação coletiva 3668-73 tenha transitado em julgado em 12/12/2003, o curso do prazo prescricional foi interrompido quando da propositura da execução coletiva pelo SAE/DF em 12/8/2009. E o curso foi retomado somente após 18/4/2022, data do trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento pelo qual rejeitada a exceção de pré-executividade proposta pelo Distrito Federal. 1.1. Nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32, “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” Ou seja, o novo prazo prescricional de 2 anos e 6 meses reiniciou-se em 19/4/2022, e findará somente em 18/10/2024. 2. Nada a prover acerca do pedido de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.033 pelo STJ, pois a alegada determinação de suspensão diz respeito apenas aos recursos especiais e agravos em recursos especiais na segunda instância e/ou que tramitem no STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1942583, 0726173-14.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) Dessa forma, rejeito a prejudicial de prescrição. Ainda, alegou o réu que se aplica ao caso o Tema no 1033 do Superior Tribunal de Justiça, relativo à interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença individual, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas. Em que pese tratar o tema da questão relativa à interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento do cumprimento de sentença individual, verifica-se que a determinação de suspensão da tramitação dos processos limita-se àqueles relativos a recursos especiais e agravos em recursos especiais na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, o que evidentemente não é o caso. Assim, indefiro o pedido. O réu alegou ainda a existência de excesso de execução em razão de data de citação equivocada, o que influencia na aplicação dos juros de mora. Informou ainda que é necessário a dedução dos valores de cota-parte devidos pela servidora e que não foi possível verificar a forma adotada no cálculo da autora. A autora afirmou não haver equívocos nos seus cálculos e que os atualizou somente até 2022. O título executivo assim decidiu: Assim, atenta ao fato de que onde prevalece a mesma razão, deve imperar a mesma disposição, DOU PROVIMENTO AO APELO para, reformando a r. sentença vergastada, condenar o apelado a pagar aos substituídos pelo apelante o benefício alimentação devido desde a data da sua suspensão, em pecúnia, até a data do restabelecimento, devendo-se desconsiderar o período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação, cabendo ressaltar que o custeio, na forma da lei, constitui encargo dos servidores. É certo que é ônus do credor a apresentação da planilha com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, consoante se infere do artigo 524 do Código de Processo Civil, não tendo sido realizado nenhum pedido nestes autos quanto à apresentação da referida documentação. Outrossim, no que se refere à data de citação, verifica-se na planilha de ID 221333796 que a autora utilizou a data de 04/02/1997, o que diverge da informação constante dos autos, que indicam que a citação ocorreu em 09/03/2001. Há, portanto, excesso quanto ao ponto. Há excesso também quanto aos meses cobrados, pois a obrigação de fazer foi cumprida em janeiro de 2001, de acordo com suas fichas financeiras, mas a autora incluiu meses até 04/2001. Outrossim, não foi possível encontrar nos cálculos da autora os descontos relativos à cota-parte atribuída aos servidores. No entanto, não é possível afirmar o valor correto devido neste momento, pois a autora alegou que a diferença nos cálculos se deve à forma de aplicação da Taxa SELIC e, sobre esta, é conhecido o argumento do réu sobre a forma correta de aplicá-la desconsiderando os juros de mora previamente devidos. O título executivo não definiu os critérios para a correção monetária do valor devido. No entanto, esta fixação é necessária e os valores corrigidos são devidos. Assim, o caso deve seguir os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (tema 905): 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (STJ. REsp 1495146/MG. REsp 1495144/RS. REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018, recurso repetitivo). A partir de 09/12/2021, taxa SELIC, conforme artigo 3o, da Emenda Constitucional n.o 113/2021. Deve ainda ser observada a Emenda Constitucional no 113/2021, que entrou em vigor na data de sua publicação e tem aplicabilidade imediata, tendo em vista o princípio da irretroatividade, portanto, a partir de 09/12/2021 o valor da condenação deverá ser atualizado exclusivamente pela Taxa Selic, sobre o montante consolidado da dívida. A aplicação da Taxa Selic na forma acima definida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). II. O cerne da questão devolvida ao Tribunal consiste na correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. III. No caso em comento, quando ocorreu a citação do agravante vigorava a atualização monetária pelo IPCA, parâmetro modificado para aplicação da taxa SELIC com a Emenda Constitucional 113/2021, que passou a ter vigência em 09/12/2021. Dessa forma, não adveio aplicação de juros sobre juros, e sim alteração legislativa dos índices aplicados durante o curso processual. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778056, 07293537220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. A norma está de acordo com o entendimento aqui esposado e com a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores, não havendo nenhuma inconstitucionalidade ou decisão superior que impossibilite a sua aplicação ao caso. Deve ser destacado ainda que, em que pese o reconhecimento de repercussão geral relativo à questão (Tema no 1.349 do Supremo Tribunal Federal), não houve determinação de suspensão dos processos em curso que tratem da temática. Assim, a tramitação deve prosseguir na forma acima estabelecida. Diante do exposto, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para que esta indique o valor devido, devendo para tanto considerar: 1) o título executivo; 2) a data de apresentação do pedido de cumprimento de sentença como referência para a atualização do valor devido, ante a ausência de informação específica; 3) a data de citação do processo original em 09/03/2001; 4) desconto da cota-participação; e 5) o teor desta decisão. Apresentados soa cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo, retifique-se o valor da causa, conforme peça de ID 221333796. 1. TEMA No 1.033 DO STJ O Distrito Federal afirma que o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1033 do Superior Tribunal de Justiça. Sem razão. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.774.204/RS e 1.801.615/SP. Transcrevo a ementa: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOLUÇÃO CONCENTRADA E VINCULANTE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE TESE. 1. Delimitação da controvérsia, para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 do CPC, acerca do seguinte tema: "Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas". 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. (ProAfR no REsp 1801615/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 15/10/2019, DJe 30/10/2019) Entretanto, a decisão de suspensão se limita aos processos em fase de admissibilidade dos recursos especiais e agravos em recursos especiais, de forma que não se aplica ao caso dos autos. 2. PRESCRIÇÃO O Distrito Federal alega prescrição, sob o argumento de que o termo inicial da prescrição do título executivo se iniciou em 30 de junho de 2017 e o presente cumprimento de sentença foi proposto depois de decorrido o prazo de 5 (cinco) anos. Com razão. No caso da obrigação objeto dos presentes autos, este Tribunal de Justiça decidiu, no Agravo de Instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000, interposto em sede de cumprimento de sentença coletiva proposto pelo sindicato (autos no 0003668-73.2001.8.07.0001), que o termo inicial da prescrição do título executivo é 30 de junho de 2017. Transcrevo a ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução contra a Fazenda Pública. Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF. Benefício alimentação. Alegação de prescrição da pretensão executória em sede de exceção de pré-executividade. Rejeição pelo douto Juízo de 1o grau. Demora pelo ente distrital no fornecimento de fichas financeiras ao credor para fins de cálculo do quantum debeatur e de consequente propositura da ação executiva. Tema 880 do STJ. Prevalência da Súmula 150/STF. Modulação de efeitos (“Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015”). Juízo positivo de retratação. Prescrição quinquenal não ultimada. Acórdão exequendo transitado em julgado em 12/12/2003, portanto, antes de 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973). Ação executiva proposta pelo sindicato em 12/8/2009, ou seja, antes de 30/6/2017. Agravo de instrumento conhecido e desprovido; mantida a decisão de 1o grau que rejeitou a exceção de pré-executividade do DF. (Acórdão 1406730, 0000293-18.2011.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2022, publicado no DJe: 23/03/2022.) No presente cumprimento individual de sentença, o Juízo de origem entendeu, conforme a decisão agravada, que o prazo prescricional para ajuizamento do cumprimento individual de sentença. foi interrompido pelo ajuizamento do cumprimento coletivo de sentença por parte do sindicato. Entretanto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero ajuizamento do Cumprimento de Sentença Coletiva não interrompe o prazo para apresentação do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO. PRÉVIA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO DO RESP 1.340.444/RS. 1.A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.444/RS, estabeleceu que o ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer, por si só, não repercute no prazo prescricional da pretensão executiva individual pertinente à obrigação de pagar derivada do mesmo título judicial. Tal efeito apenas existiria se, na decisão transitada em julgado, estivesse expressamente fixado condicionamento dessa natureza. 2. "A menos que a sentença transitada em julgado condicione a Execução da obrigação de pagar ao encerramento da Execução da obrigação de fazer (AgRg na ExeMS 7.219/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 3/8/2009), não se pode deixar de reconhecer, desde então, a existência de pretensão ao processo de liquidação e Execução da sentença coletiva quanto à obrigação de pagar (Ação de Cumprimento)" (REsp 1.340.444/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 12/6/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1876143/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021) PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE DE 3,17%. AÇÃO COLETIVA. DISCUSSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA PROPOR A EXECUÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A parte sustenta que o art. 1.022 do CPC/2015 foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assevera apenas ter oposto Embargos de Declaração no Tribunal a quo, sem indicar as matérias sobre as quais deveria pronunciar-se a instância ordinária, nem demonstrar a relevância delas para o julgamento do feito (Súmula 284/STF). 2. No que tange à prescrição, em função da autonomia do processo de execução em relação ao processo de conhecimento, a Súmula 150/STF estabelece idêntico prazo prescricional da ação de conhecimento para o processo de execução, que no caso dos autos é de 5 anos, razão pela qual não se aplica o prazo pela metade, como prescrevem o Decreto 20.910/1932 e o Decreto 4.597/1942, nas ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. 3. Por outro lado, o STJ também firmou o entendimento de que, enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva. 4. In casu, conforme consta no aresto recorrido, o trânsito em julgado da decisão, no âmbito de Recurso Especial, que determinou a execução individualizada do título ocorreu em 2013. Tendo a Execução sido ajuizada em 2015, não houve a prescrição da pretensão executiva. 5. Agravo em Recurso Especial não provido. (AREsp 1172763/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017) Destaco que, apesar de muitas ementas do Superior Tribunal de Justiça indicarem que o ajuizamento da ação coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional, analisando-se os votos percebe-se que o entendimento é no sentido de que só há interrupção quando se discute a legitimidade do sindicato. Nesse sentido: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULAS N.OS 150 E 383 DO STF. DISSÍDIO DEMOSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. "Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). 2. Hipótese em que a ação executória está fulminada pela prescrição, uma vez que sobreveio o trânsito em julgado da decisão que afastou a legitimidade do Sindicato em 04/02/2010; e a execução individual em questão somente foi proposta em 30/11/2013, porquanto, depois do prazo de dois anos e meio, respeitado o prazo mínimo do quinquídio. 3. Embargos de divergência acolhidos para, reformando o acórdão embargado e a decisão monocrática correspondente, dar parcial provimento ao recurso especial da UNIÃO (mantida a conclusão de que "não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado") a fim de cassar o acórdão recorrido da 4a Turma do Tribunal Regional Federal da 4.a Região (apelação cível n.o 5066849-03.2013.4.04.7100/RS), restabelecendo a sentença de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a prescrição, extinguindo a execução de sentença n.o 50201063220134047100. (EREsp 1676110/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/11/2019, DJe 27/11/2019) Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta eg. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SINDSAUDE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA INICIADO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA CASSADA. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, a respeito de prescrição em ações coletivas envolvendo sindicatos, assinalou que "enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva" (REsp 1343213/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/10/2012, DJe 15/10/2012; AgInt no AREsp 1357181/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 27/8/2019, publicado em 29/8/2019; AgInt no REsp 1621640/RS, Primeira Turma, Relator Sérgio Kukina, julgado em 13/11/2018, publicado em 22/11/2018). 2. No caso dos autos, observa-se que a ação de conhecimento transitou em julgado e o v. acórdão que reconheceu o direito em questão transitou em julgado em 13/4/98. 3. Somente em 18/7/2010, foi dado início à execução coletiva pelo sindicato, em razão da demora pelo Distrito Federal na entrega das fichas financeiras dos substituídos. 4. Já nesta fase de cumprimento, a decisão a qual determinou que a execução da quantia indenizatória fosse feita de forma individualizada está datada de 14/5/2019 (ID 34298994, pje 0000805-28.1993.8.07.0001), sendo que o cumprimento individual de sentença foi iniciado em 12/11/20. 5. Logo, entre a determinação de ajuizamento de cumprimento individual de sentença e tal cumprimento não houve o transcurso do lapso de cinco anos, ou sequer, da metade do prazo em razão de possível interrupção da prescrição. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1341904, 07073775720208070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 11/6/2021. Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que, compulsando-se os autos do Cumprimento de Sentença Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001, observa-se que não houve discussão sobre a legitimidade do sindicato, necessário entender que o ajuizamento do Cumprimento de Sentença Coletiva não interrompeu o prazo prescricional para o ajuizamento do presente Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. Logo, a prescrição restaria consumada no presente caso, uma vez que o prazo prescricional quinquenal se iniciou em 30 de junho de 2017 e se encerrou em 30 de junho de 2022, antes da data de ajuizamento do presente cumprimento individual em 18 de outubro de 2024. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 26 de junho de 2025 17:34:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador